Tribunal: TCU
Processo: 042.025/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Francisco Carlos Amorim do Nascimento, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 700074/2008, registro Siafi 626455, firmado entre o FNDE e o município de Colônia do Gurguéia - PI, e que tinha por objeto " Construção de 1 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada na Rua Arias de Sá Coutinho x Avenida Luís Augusto, no município de Colônia do Gurguéia/PI ". Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), após examinar a documentação, concluiu a existência de compatibilidade entre os valores executados com recursos federais sob os pontos de vista físico e financeiro; Considerando que o responsável não foi citado; Considerando que a SecexTCE, em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), verificou que a obra, objeto do convênio sob exame, se encontra 100% concluída (peça 123), tendo pesquisa pela Internet evidenciado que a creche está presentemente em funcionamento (peça 124); Considerando que a unidade técnica concluiu que não há dano ao erário federal a ser perseguido impondo-se, por conseguinte, o arquivamento dos presentes autos devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial; Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a proposição; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial; e dar ciência deste acórdão ao FNDE e ao Sr. Francisco Carlos Amorim do Nascimento. 1. Processo TC- Processo 042.025/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Carlos Amorim do Nascimento (XXX.973.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.